Tribunal: STF
Processo: Rcl 86047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais daquele Estado (Processo 5478111-86.2025.8.09.0051), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 55.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias. 



    O Juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado de Goiás a incluí-lo no cálculo das férias + 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.



    [...]



    Todavia, o acórdão recorrido manteve a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Embora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor.



    [...]



    Certo que atribuir natureza remuneratória ao auxílio-alimentação no regime jurídico-administrativo, representa violação direta à sistemática constitucional dos precedentes obrigatórios. Assim, impõe-se a correção da decisão, cassando o acórdão e determinando a aplicação da Súmula Vinculante nº 55 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 55, segundo a qual “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Goiás, nos termos de acórdão assim ementado: 



    “JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 1164 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     I - CASO EM EXAME: 



    1. Narra a recorrida que exerce a função de Vigilante Penitenciário Temporário (VPT) e que percebe vencimento base + auxílio-alimentação + gratificação de risco. Diz que embora o auxílio-alimentação seja previsto na legislação estadual como de natureza indenizatória, o ente público passou a realizar os descontos previdenciários sobre a referida verba, atribuindo-lhe natureza remuneratória. Aduz que esse entendimento foi justificado com fundamento no Tema 1164 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo reconhecimento da natureza remuneratória da verba de auxílio-alimentação, conforme adotado pela própria Administração Pública Estadual para fins de tributação previdenciária, e a condenação do Estado de Goiás a computar tal verba para todos os efeitos legais, com a inclusão de seus valores no cálculo do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional, bem como quaisquer verbas rescisórias devidas ao final do contrato; condenação do requerido a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas até o efetivo pagamento, além de juros de mora de 1% ao mês e INPC, nos termos do art. 34 da Lei Complementar n.º 77 e o Inciso I do art. 32 da Lei Complementar nº 161/2020, desde o momento do desconto indevido. 



    2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal (...)”. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    3. Em suas razões, o requerido/recorrente afirma que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória por expressa previsão legal (Leis Estaduais nº 19.951/2017 e 20.756/2020). Sustenta que a incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação decorre de exigência da legislação federal (Tema 1.164 do STJ) apenas para fins de tributação previdenciária, não alterando sua natureza indenizatória. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais do autor. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR: 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.995.437 CE (Tema 1.164 /STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, a seguinte síntese: “Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.”. 



    5. A despeito da Lei Estadual n. 19.951/2017 prever caráter indenizatório do auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia e de forma habitual, ele assume caráter remuneratório, independentemente da classificação atribuída pela legislação. 



    6. Ademais, é entendimento da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que se o auxílio-alimentação for pago em pecúnia, ele possui natureza remuneratória e, sobre ele, incide contribuição previdenciária. Precedentes: 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5443736-59, Juiz Relator Pedro Silva Corrêa, 03/08/2025 e 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5361643-39, Juiz Relator Alano Cardoso e Castro, 17/06/2025. 



    7. Por conseguinte, o auxílio-alimentação deve integrar a base de cálculo das férias indenizadas, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, pois se trata de verba com feição salarial, paga em espécie, com habitualidade, mês a mês, enquanto na atividade, fazendo jus a parte recorrida ao recebimento das diferenças devidas, tal como lançado na sentença recorrida. 



    IV – DISPOSITIVO: 



    8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    9. Parte recorrente, vencida, condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal. Sem custas. 



    10. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.” (eDoc. 5)



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 55 está relacionado à impossibilidade de extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos.



    É distinto, portanto, da situação em análise, cuja controvérsia envolve discussão a respeito da natureza do auxílio-alimentação pago a servidor estadual em atividade, além da condenação do ente público a incluir a aludida verba na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional, bem como a pagar as diferenças salariais devidas a esse título.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse sentido, cito precedentes da CORTE que julgaram casos análogos ao presente, também envolvendo o Estado de Goiás e a suposta alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 55: RCL 85.422, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 10/10/2025; RCL 85.827, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/10/2025; RCL 85.498, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 08/10/2025; e RCL 84.428, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2025.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente